Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO O DA DEFESA. PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas é suficiente para embasar a condenação.

2. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou, com criança de apenas 8 (oito) anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, grave o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.

3. Demonstrado que o acusado valeu-se da confiança depositada em si pela genitora e pelo padrasto da vítima e da comoção dos amigos pelo falecimento da mãe do réu para pernoitar na casa da criança e, depois de todos adormecerem, praticar os atos sexuais com a infante, justifica-se o exame desfavorável da sua culpabilidade.

4. Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa. E provido o da Acusação.